Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718178-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DOS SANTOS BARROS, NEUMARIA DE SOUSA ALVES AGRAVADO: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Juliana dos Santos Barros e Neumaria de Souza Alves em face da r. decisão (ID 17068912) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse que movem em desfavor de Joaquim Teixeira Filho, indeferiu requerimento de antecipação de tutela. Alegam que ajuizaram ação devido ao esbulho praticado pelo Agravado em relação ao imóvel de propriedade da 1a Agravante e locado à 2a Agravante. Argumentam que, em meados de 2019, a 1a Agravante alienou ao Agravado 1.000 (mil) m2 do terreno, que tem um total de 3.500 (três mil e quinhentos) m2, pelo valor de R$ 233.498,04 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quatro centavos). Sustentam que o Agravado edificou uma casa próxima da que é alugada à 2a Agravante e ergueu um muro, cercando parte da área objeto da locação, de modo a impedir, desde 19/5/2020, que a inquilina e respectiva família tenham acesso à residência. Aduzem que as provas juntadas aos autos demostram a anterior posse exercida pelas Agravantes e o esbulho praticado pelo Agravado, que trancou o portão do local impedindo o acesso à residência alugada. Defendem que a r. decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não expôs de forma clara os motivos do indeferimento. Requerem a antecipação de tutela para que sejam reintegradas liminarmente na posse. Os elementos que instruem o agravo, entretanto, não permitem a análise do pedido liminar. Assim, concedo às Agravantes o prazo de 5 dias para juntar aos autos prova do negócio jurídico que alegam ter sido firmado com o Agravado; informações sobre o processo mencionado na petição inicial (ID 17068920, fl. 3), referente ao descumprimento de tal avença; comprovantes de residência da 2a Agravante e da relação locatícia entre as Agravantes; cópia da ocorrência policial de esbulho, objeto do recibo de ID 17068937; e fotos ou vídeo que demonstrem a impossibilidade de acesso à área em questão. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator